Tribunal: TJMT
Processo: 1034654-89.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034654-89.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito Autoral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (APELANTE), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0001-34 (APELADO), MARINA CRISTINA TABILE - CPF: 004.233.471-36 (ADVOGADO), CRISTIANO ALCIDES BASSO - CPF: 571.193.171-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ESCRIT
Ó
RIO CENTRAL DE ARRECADA
ÇÃ
O E DISTRIBUI
ÇÃO
ECAD

APELADO:

ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(
ELETROMÓVEIS MARTINELLO)

EMENTA
.
DIREITOS AUTORAIS E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL COM TUTELA INIBITÓRIA E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PRELIMINAR DE SENTENÇA CITRA PETITA. REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA TUTELA INIBITÓRIA PREVISTA NO ART. 105 DA LEI N.o 9.610/98. PARCIALMENTE ACOLHIDO PARA ACRESCENTAR ASTREINTES. PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM PARCELAS VINCENDAS COM FULCRO NO ART. 323 DO CPC. REJEITADO POR AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO QUANTO À CONTINUIDADE DO FATO GERADOR. ALEGADO REENQUADRAMENTO INDEVIDO DA APELADA COMO “REDE DE LOJAS” EM RAZÃO DA AÇÃO TER SIDO PROPOSTA EM FACE DE APENAS OITO ESTABELECIMENTOS. ART. 40 DO REGULAMENTO DE ARRECADAÇÃO CONSOLIDADO DO ECAD. REQUERIDA QUE COMPROVOU QUE CONTA COM MAIS DE 98 FILIAIS QUE FAZEM USO DE SONORIZAÇÃO AMBIENTAL. REENQUADRAMENTO MANTIDO. JUROS DE MORA E ENCARGOS LEGAIS. APLICAÇÃO DO TEMA N.o 1.368 DO STJ. ACOLHIMENTO. TERMO INICIAL DOS ENCARGOS LEGAIS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SÚMULA N.o 54 DO STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANTIDA. MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1.076/STJ E ARTS. 85, §2o, E 86 DO CPC. PROVIMENTO PARCIAL.
CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto pelo ECAD contra sentença que, em ação de cumprimento de preceito legal com tutela inibitória e indenização por perdas e danos, reconheceu execução pública habitual de obras musicais por sonorização ambiental sem autorização, declarou a obrigação de regularização junto ao ECAD e condenou ao pagamento de retribuição autoral, afastando multa moratória e aplicando enquadramento tarifário como “rede de lojas”, com sucumbência recíproca.

2.
O apelante suscita preliminar de nulidade por julgamento
citra petita
e, no mérito, postula: concessão de tutela inibitória do art. 105 da Lei 9.610/98 (com multa diária), condenação em parcelas vincendas (art. 323 do CPC), afastamento do enquadramento como rede de lojas, readequação de juros/correção (Lei 14.905/2024 e Tema 1.368/STJ) e termo inicial, além de readequação da sucumbência e da base de cálculo dos honorários (Tema
1.076/STJ).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve julgamento
citra petita
; (
ii
) se é cabível impor tutela inibitória do art. 105 da LDA com cominação de astreintes e qual seu alcance; (
iii
) se é possível incluir parcelas vincendas na condenação com base no art. 323 do CPC; (
iv
) qual enquadramento tarifário deve prevalecer (rede de lojas ou lojas isoladas); (v) quais índices e termos iniciais regem juros e correção, diante da Lei 14.905/2024 e do Tema 1.368/STJ, bem como da natureza extracontratual (Súmulas 43 e 54/STJ); e (vi) se deve ser mantida a sucumbência recíproca e qual a base de cálculo adequada dos honorários (Tema 1.076/STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Rejeita-se a preliminar de nulidade por julgamento
citra petita
, pois não se verifica ausência de pronunciamento jurisdicional sobre os pedidos. Havendo apreciação do núcleo das pretensões — ainda que por técnica de tutela diversa da pretendida pela parte — não se configura violação ao art. 492 do CPC, tampouco deficiência de fundamentação nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC
.

5.
T
utela inibitória (art. 105 da LDA): reconhecida a execução pública sem autorização, é cabível tutela inibitória
. N
o caso, preserva-se o alcance objetivo do pedido inaugural (obras musicais,
lítero-musicais
e fonogramas) e acrescenta-se astreinte para conferir efetividade ao comando de abstenção, rejeitando-se a ampliação recursal genérica para “demais conteúdos”
, por se tratar de inovação recursal
. (Lei 9.610/98, art. 105; CPC,
arts
. 497, 536 e 537; CPC,
arts
. 141 e 492 – limites do pedido).

6.
No que tange ao pedido de inclusão de parcelas vincendas (CPC, art. 323), o recurso não merece acolhimento. Embora o dispositivo admita a inclusão de prestações sucessivas, isso pressupõe
, com fulcro no art. 373, I, do CPC,
que a existência e a continuidade da obrigação estejam demonstradas nos autos, especialmente quando o devedor, no curso da demanda, deixa de adimplir prestações que efetivamente se renovam. No caso, não se cuida de parcelas contratuais previamente calendarizadas, mas de obrigação que nasce da execução pública sem autorização, fato jurídico que depende de verificação quanto ao período e às condições e cuja persistência não pode ser presumida. Assim, a condenação por direitos autorais reconhecidos em determinado intervalo não implica extensão automática do título para prestações futuras, sob pena de projetar a condenação para fatos incertos e deslocar a controvérsia para o campo hipotético. Por isso, é inviável autorizar a cobrança com base em simples suposição de continuidade da conduta ilícita.

7. No tocante
ao montante da condenação, q
uanto ao enquadramento
tarifário
do Regulamento de Arrecadação Consolidado do Ecad
, mantém-se o regime de “rede de lojas” (item 1.3), afastando-se o retorno ao item 1.5 (lojas comerciais isoladas), porque o argumento do ECAD de que “a ação foi proposta apenas contra oito estabelecimentos” não é decisivo para a classificação tarifária: o que importa é a estrutura empresarial do usuário, nos termos do art. 40 do Regulamento de Arrecadação (mínimo de 10 lojas ou soma de áreas igual ou superior a 4.000 m2). No caso, a requerida trouxe
cópia de contrato
de licenciamento com terceiro
que comprova que
tem
mais
de 98 filiais usuárias de sonorização ambiental
,
o que supera o
significativamente o
requisito regulamentar mínimo e torna inadequada a cobrança

das mensalidades sob a classificação de
“loja isolada”, sob pena de distorção do próprio critério tarifário aplicável às redes.

8.
Quanto aos consectários legais, afasta-se a aplicação retroativa do regime introduzido pela Lei n.o 14.905/2024. Assim, até 29/08/2024, incide exclusivamente a taxa SELIC como taxa legal de juros de mora aplicável às dívidas civis, conforme art. 406 do Código Civil e tese firmada no Tema Repetitivo n.o 1.368/STJ; a partir de 30/08/2024, aplica-se o regime legal com correção pelo IPCA e juros pela SELIC deduzida do IPCA (CC, art. 406, §1o). Quanto ao termo inicial
dos encargos legais
, tratando-se de responsabilidade extracontratual por ato ilícito (CC,
arts
. 186 e 398), os juros moratórios fluem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária desde o efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), identificados no vencimento de cada mensalidade.

9. Por fim, m
antém-se a sucumbência recíproca
, pois
,
a sentença condenou a apelada em valor “significativamente inferior” ao pedido inicial (R$ 42.681,54 → R$ 9.735,91), além de ter afastado a multa moratória de 10% do regulamento do ECAD
. Assim,
restou
configurado decaimento relevante de ambas as partes, nos termos do art. 86 do CPC, rejeitando-se a imputação exclusiva dos ônus
sucumbenciais
à apelada. Todavia, corrige-se a base de cálculo dos honorários
advocatícios
: havendo condenação mensurável, aplica-se a regra do art. 85, §2o, do CPC, incidindo os honorários devidos ao ECAD sobre o valor atualizado da condenação, e, mantida verba honorária em favor da parte ré
/apelada
, sua base deve refletir o proveito econômico efetivamente obtido (“condenação evitada”), vedada identidade automática, em consonância com o Tema Repetitivo n.o 1.076/STJ e com a lógica do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:

“
Reconhecida a execução pública
de
obras musicais,
lítero-musicais
e fonogramas

sem autorização, é cabível
a
tutela inibitória do art. 105 da Lei n.o 9.610/98, podendo ser acrescida cominação de astreintes para
conferir efetividade ao comando de abstenção, observado o limite objetivo do pedido e afastada ampliação recursal genérica por inovação.”

“
Para responsabilidade extracontratual
que resultaria em cobrança de parcelas mensais ao Ecad, a título de direitos autorais, a
inclusão de parcelas vincendas (CPC, art. 323) não decorre de presunção de continuidade do ilícito e exige demonstração, pelo autor (CPC, art. 373, I), da persistência do fato gerador no período subsequente, sendo inviável projetar a condenação para prestações futuras incertas.”

“Em sucumbência recíproca (CPC, art. 86), os honorários devem observar a base do art. 85, §2o, do CPC quando houver condenação mensurável; e, mantida verba honorária para ambas as partes, a base de cálculo deve refletir o proveito econômico de cada litigante, vedada identidade automática, em consonância com o Tema 1.076/STJ.”

________

Dispositivos relevantes citados:

Lei n.o 9.610/98, art. 105
;
CPC,
arts
. 141, 323, 373, I, 489, §1o, IV, 492, 497, 536, 537, 85, §2o, e 86
;
Código Civil,
arts
. 186, 398, e 406, §1o
;
Lei n.o 14.905/2024
;
Regulamento de Arrecadação Consolidado do ECAD, art. 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n.o
43 e
54;

Tema
s n.o
1.076
e

1.368
;
STJ - REsp: 00000000000002214645 GO 2025/0183163-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/12/2025

;
AgRg
no REsp n. 1.104.309/RN, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 8/4/2014

;
TJ-SP - Apelação Cível: 10010104720248260414 Palmeira D Oeste, Relator.: Márcio
Boscaro
, Data de Julgamento: 29/09/2025
;
TJ-MT - AC: 10309154520198110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 21/06/2023
;
TJ-SP - Apelação Cível: 10012228720258260073 Avaré, Relator.: Márcio
Boscaro
, Data de Julgamento: 12/11/2025
;
TJ-MS - Apelação Cível: 08103284820218120021 Três Lagoas, Relator.: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 03/10/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação,
interposto
por

ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD
,
contra sentença (ID
.

341799934
)
proferida pelo Juízo da
6a
Vara
Cível da Comarca de Cuiabá-MT
que,
nos autos da
Ação de
Cumprimento de Preceito Legal
com Tutela Inibitória e Indenização por Perdas e Danos
proposta em desfavor de
ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.

(ELETROMÓVEIS MARTINELLO)
, julgou
parcialmente
procedente a pretensão autoral, conforme
cita-se
:

[...]

Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD
propôs ação de cumprimento de preceito legal, com pedido de tutela provisória de natureza inibitória cumulada com perdas e danos, em face de
Eletromar
Móveis e Eletrodomésticos Ltda.
alegando que a requerida realiza execução pública habitual e contínua de obras musicais em diversas unidades comerciais no Estado de Mato Grosso, mediante sonorização ambiental, sem a devida autorização
do autor e sem o recolhimento dos respectivos direitos autorais, infringindo os
arts
. 28, 29 e 68 da Lei no 9.610/98.

Sustentou que o valor atualizado do débito referente às filiais identificadas alcança
R$ 42.681,54
, conforme planilha e memória de cálculo anexas,
requerendo liminarmente a imediata suspensão da execução de obras musicais nas unidades da requerida até a regularização junto ao ECAD, sob pena de multa
, e ao final a procedência dos pedidos, com a confirmação da tutela, condenação ao pagamento das parcelas devidas e vincendas, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Com a petição inicial de ID 35942413, juntou documentos de ID 35942414 a 35943097.

Após a determinação de citação no despacho inicial (ID 36051664), foi registrado a realização da audiência de conciliação, contudo, sem composição amigável (ID 52797085).

Eletromar
Móveis e Eletrodomésticos Ltda.

apresentou contestação no ID 54056706,
alegando não realizar execução pública de obras musicais em seus estabelecimentos até a contratação formal de empresa especializada, impugnando a existência de som ambiente habitual nas lojas e arguindo ausência de provas suficientes por parte do autor.

Impugnou os vídeos e documentos unilaterais juntados aos autos,
sustentando não comprovarem data, frequência ou ocorrência das alegadas execuções
.

Em sede subsidiária
, contestou os valores pleiteados, apontando erro no enquadramento tarifário feito pelo ECAD
e apresentando cálculo próprio com base no item 1.3 do regulamento de arrecadação,
fixando o suposto débito em R$ 9.735,91.

Requereu a improcedência dos pedidos, ou, alternativamente, o reconhecimento do enquadramento correto e a limitação temporal da cobrança às parcelas anteriores à celebração de contrato de licenciamento juntado com a peça, além da
exclusão de multa moratória por ausência de previsão legal
. Por fim, impugnou todos os documentos apresentados com a inicial e requereu a produção de provas.

Juntou documentos de ID 54056713 e 54056715.

ECAD apresentou réplica reiterando a ocorrência de execução pública não autorizada de obras musicais nas dependências comerciais da requerida.

Sustentou que os vídeos e documentos juntados à inicial comprovam de forma suficiente a infração
à Lei no 9.610/98, rebatendo a alegação de ausência de prova e impugnando o contrato celebrado pela ré com titular individual de repertório, por não cobrir as obras geridas pelo ECAD.

Defendeu a legalidade do enquadramento tarifário aplicado (item 1.5 do Regulamento de Arrecadação), impugnando o enquadramento alternativo sugerido pela ré (item 1.3), bem como a legitimidade da multa de 10% prevista no artigo 49 do regulamento.

Requereu o reconhecimento da litigância de má-fé da ré
por alterar a verdade dos fatos, e, ao final, a procedência integral da ação com a confirmação da tutela inibitória e a condenação ao pagamento da retribuição autoral, inclusive com aplicação das sanções previstas no art. 81 do CPC.

A requerida manifestou sobre a fase probatória e requereu o direito à produção de contraprova por meio do
depoimento pessoal do representante legal do autor e da oitiva de testemunhas
, caso designada audiência de instrução.

Por sua vez, o autor reiterou a suficiência da prova documental já acostada
, consistente em registros audiovisuais juntados no
PJe
, que demonstrariam a execução não autorizada de obras musicais em diversas unidades da ré antes e após a formalização de contrato com titular individual.
Alegou que o contrato apresentado pela requerida não abarca o repertório administrado pelo ECAD
, impugnando a alegação defensiva.
Requereu, ainda, a produção de provas suplementares, consistentes em inspeção judicial (sem prévia comunicação), depoimento pessoal do representante da ré, prova testemunhal e designação de audiência de instrução na modalidade telepresencial.

Na decisão de ID 167939802,
foi indeferido o pedido de tutela provisória formulado por Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD
, ao fundamento de que não ficaram evidenciados os requisitos. Em seguida, declarou o processo saneado e fixou os pontos controvertidos: (a) se houve reprodução de obras musicais sem o devido licenciamento pela requerida; (b) quais obras executadas não estão contempladas no contrato de licenciamento apresentado; e (c) os parâmetros utilizados para cobrança dos valores a título de perdas e danos. Deferiu a produção de prova oral e depoimento pessoal das partes, designando audiência de instrução e julgamento, com participação facultada por videoconferência, e determinou às partes a apresentação de rol de testemunhas no prazo legal.

Foi realizada audiência de instrução, conforme termo de ID 176684221 e iniciada a audiência, foi infrutífera a tentativa de conciliação. Colhidos os depoimentos pessoais das partes e das testemunhas da autora, a instrução foi encerrada. O juízo concedeu prazo para apresentação de alegações finais por memoriais, com posterior conclusão para sentença.

O autor apresentou memoriais finais reiterando que o fato gerador da obrigação é a execução pública não autorizada de obras musicais, e não a produção documental formal. Sustentou que a fiscalização anterior ao ajuizamento comprovou a execução de repertório protegido em estabelecimentos da ré, que à época não possuía qualquer licença. Impugnou o contrato firmado com o titular Ed Napoli, alegando tentativa de
retroação para legitimar execuções anteriores e destacando que, mesmo após sua vigência, houve execução de obras fora do acervo licenciado.
Afirmou que o valor da retribuição autoral é presumido legítimo, conforme fixado pelo ECAD, cabendo à ré demonstrar eventual incorreção, o que não teria ocorrido. Refutou a aplicação de enquadramento tarifário especial para “rede de lojas” por ausência dos requisitos do art. 40 do Regulamento de Arrecadação.
Concluiu pela procedência integral da ação, com reconhecimento da execução irregular e condenação ao pagamento dos direitos autorais devidos.

A requerida apresentou razões finais reiterando a ausência de comprovação da execução contínua e habitual de obras musicais em suas lojas, condição indispensável para o acolhimento da pretensão autoral. Alegou que os vídeos e fotos apresentados pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD não possuem data definida e não demonstram a frequência da utilização, tratando-se de registros unilaterais. Destacou que as testemunhas arroladas pelo autor não comprovaram a prática reiterada da execução de músicas protegidas, e que o próprio preposto do ECAD afirmou não haver fiscalização periódica, mas sim pontual, sem aviso e sem confirmação da regularidade do uso musical. Argumentou que o ônus probatório incumbia ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, e que este não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado. Requereu, ao final, a improcedência total dos pedidos iniciais.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Emerge dos autos que o autor,
Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD,
afirma que a requerida
Eletromar
Móveis e Eletrodomésticos Ltda.
vem realizando execução pública habitual de obras musicais em diversas de suas unidades comerciais, mediante sonorização ambiental, sem a devida autorização e sem o pagamento dos respectivos direitos autorais, razão pela qual pretende a suspensão imediata das execuções musicais até a regularização da situação junto ao órgão arrecadador, a condenação ao pagamento das quantias vencidas e vincendas a título de retribuição autoral, bem como indenização por perdas e danos.

Pois bem.
O direito do autor de autorizar ou proibir a utilização de sua obra está previsto no art. 28 da Lei no 9.610/98
, que estabelece: "Cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica".
Por sua vez, o art. 29, inciso VIII, da mesma lei, dispõe que depende de autorização prévia e expressa do autor a execução pública
.

O art. 68 da Lei de Direitos Autorais estabelece que a execução pública das obras musicais e
lítero-musicais
e a recitação pública de obras literárias só podem ser realizadas mediante autorização do titular do direito de autor ou de quem o represente, ressalvadas as exceções previstas na própria lei
.

Observa-se da instrução processual que ficou demonstrado por meio da prova oral que a requerida realiza sonorização ambiental em suas lojas comerciais, pois o representante do ECAD, Francisco de Chagas Aragão Neto, confirmou em depoimento que a empresa realiza fiscalização nas unidades da
Eletromar
e que foi identificada sonorização de obras protegidas. Esclareceu que após a identificação do uso musical, a empresa é cadastrada e começa a gerar mensalidade,
sendo considerado uso permanente quando utilizado pelo menos uma vez na semana.

O representante da requerida, Rudimar César, admitiu em seu depoimento que as lojas possuem sonorização ambiental e que todas as lojas de Cuiabá e Várzea Grande executam músicas de forma contínua. Confirmou que após 2021 foi contratada empresa para fornecimento de material musical (Eduardo de
Napolli
), mas reconheceu que antes disso era utilizado material que o fabricante disponibilizava.

As testemunhas do ECAD, Lourdes e Lucélia, confirmaram a realização de fiscalizações nas unidades da requerida e a identificação de obras protegidas sendo executadas através de sonorização ambiental
.

A prova oral, portanto, corrobora com a prova documental
constante nos autos, especialmente as memórias de cálculo referentes às unidades comerciais da requerida, acompanhadas de registros audiovisuais (áudio e vídeo), os quais demonstram a execução pública habitual e sem autorização de obras musicais. Os documentos apresentados — como os das lojas Morada do Ouro, CPA III, Fernando Corrêa, Tijuca, Couto Magalhães e Treze de
Junho
— evidenciam o uso de sonorização ambiental, além da ausência de autorização formal para execução das obras administradas pelo autor.

Logo,
cumpre assinalar que, além da prova oral colhida nos autos, corroborada por registros audiovisuais e documentos de fiscalização, revela-se de conhecimento público e notório
— inclusive pelo padrão arquitetônico e funcional das unidades comerciais da requerida, amplamente reconhecidas no mercado regional — que tais estabelecimentos se utilizam de sonorização ambiental como estratégia de ambientação de consumo, prática comum ao segmento varejista de móveis e eletrodomésticos.

Assim, mesmo em hipóteses de dúvida pontual sobre a frequência exata das execuções captadas nos registros juntados, é razoável e juridicamente admissível inferir a habitualidade a partir do contexto objetivo e da função empresarial da sonorização, nos termos do art. 5o, I, do Regulamento de Arrecadação, segundo o qual considera-se cliente permanente aquele que utiliza de forma constante, habitual e continuada a execução pública musical em sua atividade comercial.

Por sua vez, a requerida apresentou contrato firmado com Eduardo de
Napolli
para licenciamento de repertório musical. Contudo, como bem observado pelo ECAD, tal contrato não abrange todo o repertório protegido administrado pelo órgão arrecadador, limitando-se apenas às obras de titularidade do mencionado compositor.

Ademais, durante a prova oral foi confirmado a execução da música "Renatinha", que não estava contemplada no repertório licenciado junto a Ed Napoli.

O ECAD fundamentou sua cobrança com base no item 1.5 do Regulamento de Arrecadação, que disciplina a arrecadação referente a estabelecimentos do tipo “lojas, escritórios,
mini-mercados
e supermercados”, considerando a utilização de sonorização ambiental em área delimitada com base em unidade de direito autoral por metro quadrado.

Por outro lado, a requerida sustenta que seria aplicável o item 1.3 do referido regulamento, que trata de “redes de lojas”, as quais, nos termos expressos da norma, devem possuir padrão de sonorização
idêntico, programação unificada e controle centralizado, requisitos que, segundo alegação da defesa, estariam presentes no caso concreto.

Analisando a documentação juntada aos autos, verifica-se que a
Eletromar
possui efetivamente mais de 80 lojas distribuídas em diversas cidades do Estado de Mato Grosso, conforme se depreende do documento de ID 35942431. Além disso, a própria testemunha Lourdes, do ECAD, confirmou que, para caracterização como rede, exige-se, no mínimo, dez lojas ou 4.000 m2 de área sonorizada, com aplicação de descontos e parâmetros próprios.

O conjunto probatório revela que a requerida possui número superior ao mínimo exigido, inclusive com padronização estrutural e identidade de marca (“
Martinello
”), e ainda que o fornecimento centralizado de conteúdo musical tenha se iniciado formalmente em 2021, os demais critérios exigidos pelo art. 40 do regulamento — como padronização e controle — já estavam presentes anteriormente, justificando o enquadramento como rede de lojas mesmo em relação ao período anterior.

Desta forma, considerando o cumprimento dos requisitos objetivos e a ausência de impugnação eficaz do ECAD quanto à estruturação centralizada da requerida,
mostra-se adequado o enquadramento tarifário defendido na contestação, com aplicação dos parâmetros previstos para
rede de lojas
.
Com isso, deve ser reconhecido o valor de R$ 9.735,91
apresentado pela requerida como base correta para a retribuição autoral,
afastando-se a cobrança com base no item 1.5, valor este que deve corresponder à retribuição autoral consolidada apurada até 30/09/2019.

Com efeito, os valores individualizados apresentados pelo autor baseiam-se em
UDAs
calculadas separadamente por loja, o que se mostra incompatível com o critério aplicável à rede, resultando em cobrança desproporcional.
O valor de R$ 9.735,91 apresentado pela parte requerida reflete metodologia compatível com o item 1.3 do regulamento, levando em conta a metragem total sonorizada, grau médio de utilização e os abatimentos previstos, razão pela qual deve ser acolhido como parâmetro adequado e equitativo de retribuição autoral, afastando o critério individual de cobrança aplicado pelo autor com base no item 1.5 do Regulamento de Arrecadação.

No mais, o ECAD pretende a aplicação de multa moratória de 10% prevista no art. 49 do Regulamento de Arrecadação. Contudo, tal cobrança não encontra amparo legal.

A multa moratória estabelecida unilateralmente em Regulamento de Arrecadação do ECAD é descabida por ausência de previsão legal e ante a inexistência de relação contratual entre as partes
.

Como bem decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA.
ACOLHIMENTO.
ECAD. COBRANÇA. DIREITOS AUTORAIS.
MULTA.
REGULAMENTO. DESCABIMENTO
. PRECEDENTES.
1.
O acórdão, de fato, não abordou o tema alegado nas razões do recurso, relativo à multa moratória, o que se faz com o acolhimento do recurso integrativo. 2
. Nos termos dos precedentes desta Corte Superior, a multa moratória no percentual de 10% (dez por cento) prevista no regulamento do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD não tem previsão legal ou contratual, de modo que incabível
.
Precedentes.
3.
Embargos de declaração acolhidos. (STJ -
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1502992 RS 2014/0304693-8, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 17/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/04/2018)

Com base nesse entendimento, a multa deve ser afastada em razão do reconhecimento da ineficácia de disposição unilateral imposta por entidade arrecadadora, sem respaldo normativo vinculante para o usuário.

Desse modo, não se mostra possível acolher o pedido de aplicação da multa de 10% sobre os valores apontados como devidos.

Do dispositivo

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo parcialmente procedente
o pedido formulado por Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD em face de
Eletromar
Móveis e Eletrodomésticos Ltda., para
declarara obrigação da requerida de obter autorização junto ao ECAD para execução pública de obras musicais em seus estabelecimentos comerciais.

Ainda,
condenoa requerida ao pagamento dos direitos autorais devidos, no valor de
R$ 9.735,91
(nove mil, setecentos e trinta e cinco reais e noventa e um centavos), conforme enquadramento tarifário de
"rede de lojas"
sustentado pela própria requerida, que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA
, desde a data da notificação (30/09/2019)
, acrescentando juros pela taxa Selic, deduzido o IPCA, a partir da citação.

Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Em razão da
sucumbência recíproca
, condeno as partes ao pagamento “pro rata” das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados estes em
10% sobre o valor da causa
, atento à natureza da ação, o tempo de tramitação, o local da prestação dos serviços e à combatividade dos patronos (CPC, art. 85, §8o c/c art. 86).

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais
(ID
.

341799940
)
,

a apelante suscita a seguinte tese preliminar
:

Nulidade da
sentença por julgamento
citra petita

No mérito,
a apelante
sustenta as seguintes teses:

Tutela inibitória
prevista no art. 105 da Lei n.o 9.610/98

Condenação em parcelas vincendas com fulcro no art. 323 do CPC

Indevido enquadramento como “rede de lojas”: ação proposta em face de apenas oito estabelecimentos

Critérios de juros e correção monetária: índices aplicáveis
,
regra de transição (
tempus
regit

actum
)
e termo inicial

Readequação dos ônus
sucumbenciais e correção da base de cálculo dos honorários advocatícios

O apelado, por sua vez, apresentou contrarrazões (ID.
341799943) rebatendo as alegações da recorrente.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme
aba de expedientes dos autos de origem (
Decisão
n.o
44848277)
, e preparo
e
fetuado
, nos termos da certidão de ID
.

341847861
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD

APELADO:
ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.

(ELETROMÓVEIS MARTINELLO),

VOTO PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de apelação
interposto
contra sentença

proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Cumprimento de Preceito Legal com Tutela Inibitória e Indenização por Perdas e Danos proposta em desfavor
da ora apelada,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral
.

Em síntese, o Juízo
a quo

reconheceu
que a requerida realiza
sonorização ambiental
em suas lojas e que houve
execução pública habitual
de obras musicais
sem autorização
do órgão arrecadador, com amparo na
prova oral
(depoimentos das partes e testemunhas) e em
documentos de fiscalização/registros audiovisuais
juntados aos autos; assentou, ainda, que o contrato apresentado pela ré com
titular individual
(Eduardo de
Napolli
)
não abrange
todo o repertório administrado pelo ECAD, destacando-se a execução de obra (“Renatinha”) fora do repertório licenciado.

Não obstante, ao apreciar o
quantum
, entendeu
aplicável o enquadramento tarifário de “rede de lojas”
(item 1.3 do Regulamento de
Arrecadação), por considerar preenchidos os requisitos do art. 40 do regulamento (inclusive diante da existência de
mais de 80 lojas
), razão pela qual
acolheu
como parâmetro
o valor indicado pela própria requerida
(
R$ 9.735,91
, apurado até 30/09/2019), afastando a cobrança individual por loja pretendida pelo autor com base no item 1.5.

Por fim,
afastou a multa moratória de 10%
prevista no art. 49 do Regulamento do ECAD, por
ausência de amparo legal
e inexistência de relação contratual, e, no dispositivo,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos para: (i)
declarar
a obrigação de a requerida
obter autorização
junto ao ECAD para execução pública de obras musicais; (
ii
)
condenar
ao pagamento de
R$ 9.735,91
, com
correção pelo IPCA
desde a
notificação (30/09/2019)
e
juros pela taxa Selic, deduzido o IPCA, a partir da citação
; e (
iii
) reconhecer
sucumbência recíproca
, fixando honorários em
10% sobre o valor da causa
, rateados “pro rata”.

A seguir, passo ao exame das teses preliminares sustentadas pela apelante.

1.
Nulidade da sentença por julgamento
citra petita

A apelante sustenta que
o Juízo de origem deixou de apreciar pedidos formulados na inicial, em violação ao art. 492 do CPC.

Além disso,
a
apelante vincula o vício também ao dever de fundamentação, afirmando que a ausência de pronunciamento sobre pedidos capazes de alterar o resultado do julgamento caracteriza fundamentação defeituosa/omissiva, na forma do art. 489, §1o, IV, do CPC (não enfrentamento dos argumentos/pedidos relevantes).

Nesse sentido, a recorrente sustenta
que postulou pela t
utela inibitória do art. 105 da Lei 9.610/98
, qual seja, a

ordem para interromper/suspender a execução pública do repertório, até a regularização (autorização/licenciamento), sob cominação de multa.

A apelante assevera
que esse pedido foi formulado como capítulo autônomo da inicial, com finalidade própria: impedir a continuidade do ilícito, pois a
condenação pecuniária (perdas e danos/retribuição) não substituiria a tutela de cessação/abstenção.

A
ssim, afirma que a sentença, ao não conceder (e, principalmente, ao não enfrentar de forma expressa e suficiente) a tutela específica do art. 105, teria deixado sem julgamento um pedido voltado a resultado prático distinto do mero ressarcimento.

Outrossim, ressalta que
formulou pedido
, com fulcro no art. 323 do CPC,
para que a condenação abrangesse não apenas as parcelas vencidas apontadas em planilha, mas também as parcelas vincendas — isto é, as prestações que se venceram no curso do processo e as que vierem a vencer até o efetivo cumprimento — por se tratar de obrigação de trato sucessivo ligada ao uso continuado de repertório musical.

Porém, sustenta que o pedido também não foi apreciado pelo Juízo de origem.

A apelada, por sua vez, alega que
a
tutela inibitória do art. 105 da Lei 9.610/98 não tem aplicação automática
, pois
sua concessão deve ser “filtrada” pela proporcionalidade e efetividade da medida jurisdicional.

Argumenta que, a
condenação ao pagamento dos valores tidos como devidos, somada à declaração da obrigação de regularização, já constituiria meio coercitivo e satisfativo suficiente para proteger o direito autoral.

Aduz que
o
art. 105 não deve ser lido isoladamente: deve harmonizar-se com as normas processuais das tutelas de urgência e com a razoabilidade das sanções.

Assevera que,
o débito já é objeto de condenação judicial, a “interrupção das transmissões” perderia caráter protetivo e assumiria feição punitiva e desproporcional, sobretudo:

se não demonstrado perigo de dano irreparável que a execução da sentença não possa suprir;

e “inclusive porque” teria ficado comprovado que a
a
pelada possui contrato com terceiro para execução de suas obras nos estabelecimentos.

Assim, argumenta que, c
omo a sentença já teria assegurado recomposição patrimonial e obrigação de fazer (regularizar), o indeferimento da tutela inibitória deveria ser mantido.

Outrossim, sustenta que n
ão seria cabível condenar em “parcelas que teriam vencido no decorrer da demanda”.

Nesse sentido, a a
pelada afirma que, conforme a
sseverado na
contestação
(
ID
.
54056715
)
, em 10/03/2021 celebrou contrato de licenciamento de obras com terceiro.

Ademais, sustenta que, m
esmo que tenha havido condenação por período anterior
,
não restou comprovada a execução de obras (no curso do processo) que gerasse direito ao valor alegado pelo apelante para o “suposto período” durante a tramitação
.

Assim, a apelada argumenta que n
ão há que se falar” em recebimento de qualquer quantia a título de utilização de obras no decorrer do processo, devendo a sentença ser mantida “em sua integralidade” também quanto a isso.

Pois bem
. No que tange
à alegada nulidade da sentença sob o argumento de omissão quanto ao pedido de tutela inibitória fundada no art. 105 da Lei n.o 9.610/98, verifica-se que, em Embargos de Declaração, o Juízo de origem asseverou que
“[...]
a sentença foi clara ao reconhecer a ilicitude da execução pública de obras musicais sem autorização e declarar a obrigação da requerida de obter prévia autorização junto ao ECAD, o que, por si só, configura pronunciamento judicial suficiente à prevenção da reiteração da conduta
.
” (ID.
341799939
).

Nesse sentido, destaca-se a seguinte determinação
no dispositivo
da sentença:
[...]
declarar a obrigação da requerida de obter autorização junto ao ECAD para execução pública de obras musicais em seus estabelecimentos comerciais
.
[...] (ID.
341799934
) [grifo nosso].

O
art. 105 da Lei n.o 9.610/98
, por sua vez, dispõe:

Art. 105. A transmissão e a retransmissão, por qualquer meio ou processo, e a comunicação ao público de obras artísticas, literárias e científicas, de interpretações e de fonogramas, realizadas mediante violação aos direitos de seus titulares,
deverão ser imediatamente suspensas ou interrompidas pela autoridade judicial competente
, sem prejuízo da multa diária pelo descumprimento e das demais indenizações cabíveis, independentemente das sanções penais aplicáveis; caso se comprove que o infrator é reincidente na violação aos direitos dos titulares de direitos de autor e conexos, o valor da multa poderá ser aumentado até o dobro.

[grifo nosso]

Desse modo, verifica-se que não houve omissão ou decisão
citra petita
, mas opção interpretativa do Juízo
a quo
quanto à técnica de tutela reputada suficiente ao caso concreto.

Com efeito, para a caracterização do julgamento
citra petita
(CPC, art. 492), é necessária a
ausência de pronunciamento jurisdicional sobre pedido deduzido
, vale dizer, a falta de enfrentamento do requerimento formulado, o que não se evidencia na hipótese.

No caso, a sentença
enfrentou o núcleo do pleito inibitório
, reconhecendo a ilicitude da execução pública de obras musicais sem autorização e, em consequência,
proferiu comando judicial voltado à cessação/prevenção da conduta
, ao “
declarar a obrigação da requerida de obter autorização junto ao ECAD para execução pública de obras musicais
em seus estabelecimentos comerciais” (ID. 341799934).

Trata-se de pronunciamento expresso que, ainda que não tenha adotado a específica providência pretendida pela autora,
não configura ausência de prestação jurisdicional
, mas sim
deliberação sobre a forma de tutela
a ser implementada.

Assim, inexistente violação ao dever de fundamentação (CPC, art. 489, § 1o), na medida em que houve
resposta judicial
ao tema e
definição do provimento
considerado adequado.

Nessa perspectiva, eventual irresignação da apelante quanto ao
“grau”
ou
“intensidade”
da tutela (p. ex., pretensão de interrupção imediata com cominação de multa, nos termos do art. 105 da Lei n.o 9.610/98)
não se resolve no plano da nulidade
, porquanto diz respeito ao
conteúdo
do provimento jurisdicional e à sua correção — matéria própria de
mérito recursal
— e não à falta de julgamento do pedido (CPC,
arts
. 492 e 1.022).

Nesse ponto,
o acerto ou não da sentença, quanto à tutela inibitória, será reexaminada no mérito deste recurso
, uma vez que faz parte de um dos pedidos de reforma da sentença postulados pela apelante
, o que também atrai o
princípio da primazia do julgamento de mérito
em sede recursal
, com fulcro no
art.
1.013, §3o, do Código de Processo Civil
.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por julgamento
citra petita
quanto ao pedido de tutela inibitória
, por inexistir ausência de pronunciamento judicial, ficando a discussão sobre a adequação do provimento postulado reservada ao exame meritório do apelo, nos limites da devolução.

No que tange à alegação de nulidade por não apreciação adequada do pedido de condenação da apelada ao pagamento das parcelas vincendas (CPC, art. 323), igualmente não se verifica vício de julgamento
citra petita
ou omissão apta a ensejar a cassação da sentença.

Com efeito, o julgamento
citra petita
pressupõe a
inexistência de pronunciamento judicial
sobre pedido regularmente formulado (CPC, art. 492), o que não se constata no caso.

Da leitura do
decisum
, observa-se que o Juízo de origem
delimitou o alcance da condenação
, fixando-a em valor certo e referido a período específico (“apurado até 30/09/2019”), ao condenar a requerida ao pagamento de R$ 9.735,91, com os consectários legais (ID. 341799934). Tal delimitação evidencia que a pretensão condenatória foi apreciada
com recorte temporal definido
, inexistindo ausência de prestação jurisdicional.

Nessa linha, ainda que a sentença não tenha empregado, de forma expressa e pormenorizada, a terminologia “parcelas vincendas”, a opção do
magistrado por
restringir o conteúdo condenatório
às parcelas reputadas comprovadas e quantificadas, consubstancia
juízo de procedência parcial
, o que afasta a alegação de nulidade por ausência de exame do pedido.

Eventual inconformismo quanto à extensão temporal da condenação e à aplicabilidade, ou não, do art. 323 do CPC, diz respeito ao
acerto do capítulo condenatório
e aos limites da condenação fixada, matéria que se situa no âmbito do
mérito recursal
, e não no campo dos vícios de atividade (CPC, art. 1.022)
, o que também atrai incidência do
princípio da primazia do julgamento de mérito
em sede recursal
, com fulcro no
art. 1.013, §3o, do Código de Processo Civil
.

Desse modo, também

rejeito a preliminar de nulidade por julgamento
citra petita
ou omissão
quanto ao pedido de parcelas vincendas, ficando a análise sobre a possibilidade de extensão do
da decisão
condenatóri
a
reservada ao exame de mérito, conforme a devolução recursal
, pois também faz parte dos pedidos de reforma da sentença postulados pela apelante.

A corroborar os entendimentos acima, cita-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COMO TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU
CONTRADIÇÃO .
EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME

[...]

A interpretação jurídica divergente da pretendida pela parte não caracteriza contradição nem omissão, tampouco justifica a modificação do julgado por meio de embargos declaratórios
.

[...]

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10097958920218110003, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 26/08/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2025)
[
grifo nosso]

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CRÉDITO ROTATIVO.
JULGAMENTO INFRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO
. CDC. INAPLICABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AFASTADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INCABÍVEL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 1. Cabe à parte autora fixar os limites da lide, sendo que o julgador deve ficar
adstrito
ao pedido, juntamente com a causa de pedir, sendo-lhe vedado decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido, nos termos do
artigo 492 do CPC. 2.
O julgamento infra petita não se verifica nas situações em que o Juízo a quo expõe as razões pelas quais firmou seu entendimento a respeito dos pedidos iniciais, ainda que por fundamentos diversos dos expostos
em na
argumentação da parte
. 3. A sentença proferida pelo Juízo a quo abordou as questões aventadas, analisando todos os pedidos trazidos pela parte autora em sua petição inicial. 4. Nos termos da jurisprudência firmada no c. STJ, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação da atividade econômica, mormente nas operações de mútuo bancário para obtenção de capital de giro. 5. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, desde que pactuada, é possível a capitalização mensal de juros. 6. Sem que todos os contratos e respectivas contas gráficas tenham sido juntados aos autos, não é possível aferir quais seriam as cláusulas pactuadas, particularmente taxas de juros, correção monetária, encargos por inadimplência. Dessa forma, é imperioso o afastamento da capitalização mensal de juros, só possível quando expressamente pactuada pelas partes, e a substituição dos juros remuneratórios eventualmente pactuados. 7. A consequência da ausência de comprovação dos juros remuneratórios contratados é a respectiva limitação dos mesmos à taxa média de mercado, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor, nos termos da jurisprudência do c. STJ (
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2.088.846/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024,
DJe
de 22/3/2024)). Precedentes desta c. Corte. 8. Embora se possa considerar que a venda casada viola a boa-fé objetiva, não há comprovação de má-fé, afastando-se a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados. 9. Tendo sido descaracterizada a mora com relação a todos os contratos que tiveram reconhecida alguma abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização), não há qualquer reparo ou acréscimo à sentença proferida, no ponto. 10. Não estando configurado um proveito econômico inestimável ou irrisório ou um valor de causa muito baixo, nada há que se falar em equidade, aplicando-se os percentuais previstos no § 2o do artigo 85 do CPC, em conformidade à tese do Tema 1 .076 do c. STJ. 11. Apelação interposta CEF a que se dá parcial provimento para declarar inaplicável o CDC às contratações em análise e para declarar que os contratos não apresentados nos autos pela CEF, quando determinada, deverão ser remunerados pela juros remuneratórios taxa média de juros de mercado divulgada pelo BACEN para as operações de mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor, mantida a sentença proferida, em todos os seus demais termos. Nega-se provimento à apelação interposta pela parte autora.

(TRF-4 - AC - Apelação Cível: 50156563620194047003 PR, Relator.: GISELE LEMKE, Data de Julgamento: 23/10/2024, 12a Turma, Data de Publicação: 24/10/2024)

Assim, neste tópico, não assiste razão à apelante.

É o voto preliminar
.

VOTO DE MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

1.
Tutela inibitória prevista no art. 105 da Lei n.o 9.610/98

A apelante sustenta que
a
sentença teria dado interpretação “destoante” ao art. 105
da Lei de Direitos Autorais
, frustrando o fim precípuo da demanda
, pois, segundo a recorrente,
sendo reconhecida a violação, deveria ser imposta a suspensão/interrupção da comunicação ao público, sem prejuízo de multa diária e indenizações.

Assevera que a
execução pública
de obras musicais,
sem autorização
,
violaria os
arts
. 28, 29 e 68, §§2o e 3o, configurando obrigação de não fazer oponível
erga omnes
(abstenção geral do uso sem autorização).

Assim, argumenta que a a
pelada se locupletaria indevidamente, extraindo proveito econômico do trabalho intelectual alheio sem o pagamento prévio.

Sustenta natureza de direito “real e absoluto” e invoca o direito de exclusividade do art. 5o, XXVII e XXVIII, da CF, para justificar tutela de cessação do ilícito, e não só indenização.

Defende que a tutela do art. 105 não é gravosa para quem está regularizado: só atinge quem executa sem autorização
,
logo, seria “inócua” para quem cumpre
a lei
.

Distingue tutela condenatória/executiva (cobrança) da tutela inibitória (cessar/impedir novas violações), afirmando que uma não exclui a outra.

Por fim, postula pelo seguinte pedido de reforma parcial da sentença:

[...]

conceder a tutela inibitória prevista no art. 105 da Lei n.o 9.610/98
, determinando à Apelada que
suspenda qualquer execução pública de obras musicais,
lítero-musicais
, fonogramas e demais
conteúdos
do repertório administrado pelo Ecad em seus estabelecimentos
, enquanto não comprovar a prévia e expressa autorização,
sob pena de multa diária em valor a ser arbitrado por Vossas Excelências
;

[...] (ID.
341799940) [grifo
s
nosso
s e do original
]

A apelada, por sua vez,
argumenta pela manutenção do indeferimento da tutela inibitória do art. 105 da Lei de Direitos Autorais, uma vez que a condenação ao pagamento
da indenização já seria satisfativa e suficiente, além de inexistir perigo de dano irreparável que a execução da sentença não possa suprir
, já que a recorrida comprovou que possuiu contrato com terceiro para a execução legal de obras musicais em seus estabelecimentos.

Pois bem
.
A tutela inibitória constitui técnica de tutela jurisdicional voltada a
impedir a prática, repetição ou continuação de ilícito
, mediante imposição de obrigação de não fazer/abster-se, com vistas à
proteção específica do direito material
, independentemente de dano já consumado. No plano processual, compatibiliza-se com a tutela específica das obrigações de fazer e não fazer (CPC,
arts
. 497 e 536) e com a cominação de multa coercitiva (astreintes) para assegurar efetividade (CPC, art. 537).

No âmbito dos direitos autorais, o art. 105 da Lei n.o 9.610/98 prevê que a comunicação ao público realizada mediante violação aos direitos de seus titulares “deverá ser imediatamente suspensa ou interrompida”, sem prejuízo de multa diária e demais indenizações. Trata-se, portanto, de
instrumento inibitório
que visa
estancar a continuidade do ilícito
e
prevenir reiterações
, sem se confundir com a tutela de natureza ressarcitória.

No caso, a sentença reconheceu a execução pública habitual de obras musicais sem autorização do órgão arrecadador e, no dispositivo,
declarou a obrigação
da requerida “de obter autorização junto ao ECAD para execução pública de obras musicais em seus estabelecimentos comerciais”, além de condenação pecuniária. (ID 341799934).

Em sede de embargos de declaração, o Juízo de origem reforçou que tal comando seria, “por si só”, suficiente à prevenção da reiteração da conduta, afastando omissão quanto à tutela do art. 105. (ID 213773222).

Todavia, embora se reconheça que a sentença contém comando voltado à regularização e prevenção, observa-se que o provimento, tal como lançado, veio
sem cominação coercitiva
para o caso de descumprimento.

E é precisamente nesse ponto que a pretensão recursal revela utilidade prática: a tutela inibitória não se esgota na afirmação abstrata do dever de licenciar; ao revés, para ser
efetiva
, deve estabelecer consequência concreta em caso de inobservância, sobretudo quando se cuida de obrigação de não fazer/abstenção, cujo cumprimento se projeta no tempo.

Assim, sem transformar a técnica de tutela em sanção desproporcional, mostra-se juridicamente adequada a
fixação de multa diária (astreintes)
para assegurar o cumprimento da obrigação de
não executar publicamente
o repertório sem a prévia autorização/licenciamento, conforme já reconhecido como necessário pelo sistema do CPC (art. 537) e previsto no próprio art. 105 da LDA (“sem prejuízo da multa diária pelo descumprimento”).

Porém, em relação ao alcance da medida, v
erifica-se que

o pedido inaugural
postulou pela
suspensão de execução de
obras musicais,
lítero-musicais
e fonogramas
, enquanto ausente autorização do ECAD (ID 341798534), sendo certo que a sentença reconheceu a execução pública por sonorização ambiental e declarou a obrigação de obter autorização para execução de obras musicais (ID 341799934).

As razões recursais
desta apelação
, porém, acrescentam a expressão “
demais
conteúdos
do repertório administrado pelo ECAD
”. (ID 341799940).

Desse modo,
a ampliação genérica para “
demais conteúdos autorais
” — expressão aberta, capaz de abarcar indistintamente quaisquer modalidades de obras e direitos administrados —
desborda
do recorte fático específico do processo (sonorização ambiental/execução musical) e, ademais, não consta com essa generalidade no pedido inaugural.

Assim,
não se acolhe
a pretensão de extensão genérica para “demais conteúdos autorais”, por configurar
ampliação do objeto litigioso
em sede recursal, desconforme aos limites objetivos delineados pela inicial e pela causa de pedir, razão pela qual deve ser repelida a inovação
recursal
, mantendo-se a tutela inibitória
no exato campo
em que foi deduzida e debatida:
execução pública de obras musicais/
lítero-musicais
e fonogramas
por sonorização ambiental, sem prévia autorização do ECAD. (ID 341798534; ID 341799940).

No tocante às astreintes
, assiste razão à apelante.
Conforme já asseverado, o
art. 105 da LDA autoriza expressamente a multa diária pelo descumprimento, e o CPC (art. 537) prevê a cominação como meio de coerção indireta para efetivar obrigações de fazer e não fazer.

Diante das particularidades da causa — obrigação de não fazer de trato continuado, voltada a impedir execução pública sem autorização — é razoável fixar multa diária em patamar
suficiente para compelir
ao cumprimento, mas
sem caráter confiscatório
, podendo ser revisada se necessário, nos termos do CPC.

Nesse contexto, reputo adequado fixar multa diária de
R$ 1.000,00 (mil reais)
para hipótese de descumprimento do comando inibitório, limitada inicialmente a
30 (trinta) dias
, sem prejuízo de ulterior reavaliação pelo Juízo de execução, caso demonstrada insuficiência ou excessividade, conforme a dinâmica do art. 537 do CPC.

A corroborar os entendimentos, cita-se:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. DIREITO AUTORAL
. EVENTOS PÚBLICOS PROMOVIDOS POR ENTE
MUNICIPAL .

Ação ajuizada pelo ECAD, dada a execução de obras musicais,
lítero-musicais
e fonogramas, sem a necessária autorização prevista na Lei no 9.610/98
, em eventos realizados pelo Município de São Francisco. Sentença de parcial procedência.
Insurgência quanto ao indeferimento da tutela inibitória
e ao ônus
da

sucumbência .

Possibilidade de concessão da tutela inibitória pleiteada, a fim de impedir a execução de obras musicais e fonogramas em eventos futuramente promovidos pelo município requerido, enquanto não obtida a correspondente licença,
sob pena de multa diária
. Precedentes. Sentença reformada. Sucumbência integral do
requerido .
RECURSO PROVIDO.

[...]

Destarte, concede-se a tutela inibitória ora postulada, devendo o município requerido se abster de promover qualquer execução futura de obras musicais e fonogramas (que gozem dessa proteção legal), em eventos por ele organizados, sem a prévia e expressa autorização administrativa,
sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 30 dias
.

[...]

(TJ-SP - Apelação Cível: 10010104720248260414 Palmeira D Oeste, Relator.: Márcio
Boscaro
, Data de Julgamento: 29/09/2025, 10a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2025) [grifo nosso]

Por conseguinte, quanto a

este
tópico
,

assiste parcial razão à apelante para que
a sentença
seja
parcialmente reformada

com o fim de

conferir efetividade
ao comando inibitório, determinando que a apelada
se abstenha de promover execução pública, por sonorização ambiental, de obras musicais e
lítero-musicais
e fonogramas, sem a prévia e expressa autorização/licenciamento junto ao ECAD
, sob pena de multa diária de
R$ 1.000,00
(mil reais)
, limitada a
30 dias
, mantidos os demais termos do
decisum
quanto a este ponto, rejeitando-se, contudo, a ampliação genérica para “demais conteúdos autorais” por inadequação aos limites objetivos do pedido inaugural.

2.
Condenação em parcelas vincendas com fulcro no art. 323 do CPC

A apelante sustenta
a necessidade de inclusão da condenação da apelante
nas parcelas vincendas, conforme postulou na exordial.

Argumenta que, nos termos do art. 323 do CPC,
prestações sucessivas consideram-se incluídas no pedido
inicial
e devem ser
acrescidas
na condenação enquanto durar a obrigação, se o devedor deixa de pagá-las/consigná-las.

Além disso, com fulcro nos princípios da economia e efetividade processuais, assevera que
a condenação em parcelas vincendas evita a
multiplicação de demandas idênticas
, pois
abarca

parcelas periódicas derivadas da mesma relação obrigacional
.

Nesse sentido, ressalta que a a
pelada seria “usuária permanente”, com sonorização ambiental contínua como instrumento de ambientação/atração.

Desse modo, pede a reforma da sentença para:

[...]

(b.2)

condenar a Apelada ao pagamento das parcelas vincendas, relativas à utilização continuada das obras musicais nos estabelecimentos demandados, enquanto perdurar a execução pública não autorizada
, nos termos do art. 323 do CPC,
considerando-se incluídas na condenação todas as prestações que vencerem até o efetivo cumprimento da obrigação
;

[...] (ID.
341799940
) [grifo nosso.

A apelada, por sua vez,
assevera que n
ão seria cabível
a condenação
em

parcelas que teriam vencido no decorrer da demanda.

Ressalta que, conforme documento juntado à contestação
(
ID
.
54056715
)
que, em
10/03/2021
, foi firmado
contrato de licenciamento de obras com terceiro
, com o propósito de regularizar a execução musical em seus estabelecimentos.

Sustenta,
também que,

ainda que subsista condenação referente
a
período anterior
, não haveria elementos probatórios suficientes a demonstrar a
execução de obras no curso da tramitação processual
apta a justificar a cobrança pretendida pelo apelante relativamente ao “suposto período” posterior ao ajuizamento.

Nessa perspectiva, afirma que a própria existência do contrato mencionado reforçaria a tese de regularização e afastaria a pretensão de impor pagamento por prestações posteriores sem comprovação específica.

Pois bem
.
O art. 323 do CPC disciplina hipótese de
obrigações de trato sucessivo
, em que as prestações se renovam periodicamente, e, justamente por isso, admite-se que as prestações vincendas possam integrar o provimento condenatório,
desde que
se esteja diante de obrigação cuja existência e continuidade sejam demonstradas no processo, notadamente quando o devedor, no curso da demanda, deixa de adimplir prestações sucessivas.

Todavia, tal regra não autoriza, indistintamente, que toda e qualquer condenação em matéria de direitos autorais
projete efeitos automáticos
para o futuro com base em mera presunção de repetição do ilícito.

Aqui reside a distinção central:
não se trata de parcelas contratuais previamente estabelecidas
, cuja exigibilidade decorre de cláusulas e calendário definidos
e cuja inadimplência se apura por simples confronto entre vencimentos e comprovantes
.

Em demandas como a presente, a obrigação pecuniária decorre da
ocorrência de execução pública sem autorização
, isto é, de um
fato jurídico
que precisa ser aferido (se ocorreu, em que período, em quais condições), e cuja continuidade no tempo não pode ser presumida sem lastro mínimo, sob pena de transformar o art. 323 em via de condenação para “fatos futuros incertos”.

Desse modo, a condenação ao pagamento de valores ao ECAD, fundada na execução pública não autorizada de obras musicais,
lítero-musicais
e fonogramas,
não implica
, por si só, a extensão automática do título judicial a
obrigações futuras
sem nova verificação do respectivo fato gerador.

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a inclusão de parcelas vincendas
não se opera por presunção
, exigindo que o autor
, com fulcro no
art. 373, II, do CPC
,
demonstre a consistência de sua pretensão
, isto é, que a utilização do repertório protegido
permanece ocorrendo
no período subsequente
sem a correspondente autorização/licenciamento
.

Assim, não se revela juridicamente admissível autorizar cobrança projetada para o futuro com base em mera suposição de continuidade da conduta, sendo imprescindível suporte probatório mínimo que evidencie a persistência da violação.

Nesse sentido, assevera-se que, à
luz da distribuição do ônus probatório (CPC, art. 373), compete ao autor demonstrar o
fato constitutivo
do seu direito, o que, no ponto específico das vincendas, traduz-se em evidenciar que,
após o período reconhecido/quantificado
, a execução pública sem autorização
persistiu
e permaneceu gerando prestações sucessivas inadimplidas.

No caso, a sentença delimitou a condenação a valor certo, referido a período específico (“apurado até 30/09/2019”
,
ID
.
341799934).

Esse recorte temporal demonstra que o Juízo de origem
condenou naquilo que reputou comprovado e quantificável
, não havendo, nos limites do capítulo condenatório, afirmação judicial de que o ilícito persistiu, de modo contínuo, durante o curso do processo a ponto de autorizar, por simples projeção, a condenação a parcelas futuras.

E aqui é importante pontuar: ainda que a apelante sustente tratar-se de “usuária permanente”, a condenação em vincendas exige algo além da qualificação genérica do usuário — exige
lastro probatório
de continuidade do fato gerador no período posterior ao recorte reconhecido, especialmente porque o próprio art. 323 condiciona a inclusão ao cenário de prestações sucessivas
não pagas no curso do processo
, o que pressupõe demonstração concreta de que essas prestações efetivamente surgiram e não foram adimplidas.

Assim,
não é possível
acolher o pedido de vincendas com base na
presunção
de que a apelada seguirá executando obras sem autorização e, por consequência, seguirá deixando de recolher valores ao ECAD.

Trata-se de evento futuro incerto, sujeito a variáveis relevantes (regularização, mudança de prática, contratação/licenciamento, cessação da execução), e a condenação projetada para o futuro, sem prova mínima, acabaria por deslocar a discussão para um plano hipotético.

Reitere-se
:
não é possível autorizar a referida cobrança com base em presunção de que a apelada continue reproduzindo indevidamente as produções autorais.

A corroborar o entendimento, cita-se:

APELAÇÃO –
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE CARÁTER INIBITÓRIO C/C PERDAS E DANOS – EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS E SIMILARES EM HOTEL
– AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO ECAD – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO VALOR COBRADO –
PEDIDO DE INCLUSÃO DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS – PRESUNÇÃO DE CONTINUAÇÃO DE VEICULAÇÃO INDEVIDA NÃO PERMITIDA
– JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DO EVENTO DANOSO (UTILIZAÇÃO DAS OBRAS MUSICAIS) – SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
A inclusão das parcelas vincendas na condenação somente pode ser autorizada mediante a demonstração de que houve continuidade na execução das obras musicais e similares sem a prévia autorização do ECAD
. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso (Súmula n. 54 do STJ).

(TJ-MT - AC: 10309154520198110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 21/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. DIREITO AUTORAL. Sentença de
procedência.
Ação ajuizada pelo ECAD, dada a
execução de obras musicais,
lítero-musicais
e fonogramas, sem a necessária autorização prevista na Lei no 9.610/98,
em academia de ginástica e clube social, e sem o pagamento dos direitos autorais correspondentes. Irresignação recursal de ambas as partes. Preliminares de ilegitimidade ativa ad causam, inépcia da inicial e nulidade de sentença, por ausência de fundamentação,
afastadas.
Comprovação, nos autos, da execução das obras musicais. Desnecessidade de discriminação das obras reproduzidas e de comprovação da filiação dos titulares dos direitos autorais. Direitos autorais devidos. Legalidade dos critérios estabelecidos no regulamento de arrecadação do ECAD para a respectiva
cobrança.
Cálculo do valor devido que não merece modificação. Possibilidade, ademais, de concessão da tutela inibitória pleiteada, a fim de impedir a execução de obras musicais e fonogramas em eventos futuramente promovidos pelo requerido, enquanto não obtida a correspondente licença, sob pena de multa diária. Precedentes.
Autor que pleiteia a aplicação das disposições do artigo 323 do CPC. Impossibilidade de inclusão, na condenação, dos direitos autorais vincendos, eis que não há como prever, de antemão, se o réu irá reincidir na conduta, deixando de recolher adequadamente os valores devidos ao ECAD
. Condenação que deverá abranger os valores inadimplidos até a data da liquidação da sentença. ECAD que deverá promover nova cobrança para exigir os direitos autorais relativos ao período posterior à liquidação.
Precedentes.
Sentença reformada, em parte, tão somente para conceder a tutela inibitória ao autor. RECURSO DO AUTOR PROVIDO, EM PARTE, DESPROVIDO O RECURSO DO RÉU.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10012228720258260073 Avaré, Relator.: Márcio
Boscaro
, Data de Julgamento: 12/11/2025, 10a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÕES VINCENDAS. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO
. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA No7/STJ.

1.
Muito embora o artigo290doCPCpossibilite incluir na condenação as parcelas vincendas no cumprimento da obrigação, tal efeito não é automático nem presumido. A jurisprudência do STJ é no sentido de que cabe ao autor demonstrar a consistência de sua pretensão.

2. É improcedente a cobrança de valores devidos a título dedireitos autorais, inclusive eventuais parcelas vincendas, se o ECAD não demonstra a consistência da pretensão deduzida na inicial
. 3. Firmadas as razões de decidir das instâncias ordinárias com parâmetro nas circunstâncias fáticas dos autos, inclusive para efeito de inaplicabilidade do
artigo290doCPC, o conhecimento do recurso especial reclama o reexame de provas constantes da demanda, medida que esbarra no óbice da Súmula no7/STJ. 4. Agravo regimental não provido.
(
AgRg
no REsp n. 1.104.309/RN, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 8/4/2014,
DJe
de 15/4/2014.)

Desse modo, não assiste razão à apelante.

3.
Indevido enquadramento como “rede de lojas”: ação proposta em face de apenas oito estabelecimentos

A apelante sustenta que
a
sentença teria aplicado indevidamente o critério de “rede de lojas”, ampliando a proteção da
a
pelada e reduzindo a retribuição, em afronta ao Regulamento de Arrecadação
Consolidado do Ecad
.

Nesse sentido, assevera que a
ação foi ajuizada apenas contra oito (8) estabelecimentos, individualizados na inicial e assim conduzidos na instrução.

Portanto, segundo a recorrente, não seria correto aplicar um regime tarifário pensado para conglomerados maiores como se o processo versasse sobre a totalidade das unidades da empresa.

Assim, argumenta que, p
ara ser “rede
de lojas
” o regulamento exigiria requisitos estritos do art. 40
:
mínimo de 10 lojas
ou
soma de áreas de atendimento
igual ou superior a
4.000 m2.

Destarte
,
sustenta
que
não
bastaria ter filiais
e
múltiplos
CNPJs
: seria necessário patamar mínimo e, no contexto, estabelecimentos que efetivamente utilizem obras musicais
.

Por conseguinte,
aduz
que a a
pelada não teria comprovado:

a
existência de 10 lojas executando músicas

ou
o mínimo de
4.000 m2 com execução pública musical;
e

nem que outras unidades (além das oito) eram usuárias de sonorização.

Ressalta que,
ainda que
exist
a
m
outras unidades, não houve prova de que elas também seriam usuárias de sonorização ambiental, de modo a justificar a aplicação do regime de rede.

Desse modo,
alega
que
a prova desses requisitos incumbia à
a
pelada por ser fato modificativo do enquadramento
realizado pela apelante e que a
sentença teria “presumido” condição de rede, sem lastro fático mínimo.

Assevera que
o “regime de rede” seria um enquadramento mais benéfico ao usuário e somente poderia ser aplicado se estritamente comprovados seus requisitos.

Assim,
pede que se reconheça a inaplicabilidade do art. 40 ao caso e se determine que a cobrança observe o enquadramento de usuário permanente –
loja comercial isolada
(item 1.5
do Regulamento
de Arrecadação Consolidado
do ECAD
), porque esse seria o regime que melhor refletiria a “realidade fática” do processo: oito lojas específicas, com metragem definida, usuárias de sonorização ambiental, tal como adotado na planilha apresentada na inicial
, nestes termos:

[...]

(c) no mérito,
a reforma da sentença para afastar o indevido enquadramento da Apelada como “rede de lojas”
, reconhecendo-se a inaplicabilidade do art. 40 do Regulamento de Arrecadação ao caso concreto, e
determinando que a cobrança se dê na forma de usuário permanente –
lojas comerciais isoladas (item 1.5 do Regulamento de Arrecadação Consolidado do Ecad)
, com base na metragem e parâmetros constantes da planilha apresentada na inicial
;

[...]
(ID.
341799940) [grifo nosso]

A apelada, por sua vez,
sustenta
que a sentença, ao enquadrar a empresa
recorrida
como rede
de lojas
, agiu com prudência e aderência aos fatos, pois reconheceu que a apelada possui mais de 80 lojas, o que, segundo a recorrida, “de fato” a caracteriza como uma rede de estabelecimentos comerciais.

N
ão nega que o ECAD cobre apenas 8 filiais no processo
, mas
afirma que isso não altera o fato de que a empresa, como organização, é rede — e que, por isso, o enquadramento “rede de lojas” permanece apropriado.

Ou seja, para a apelada, o enquadramento “rede” decorre da condição empresarial (rede com dezenas de unidades), e não do número de lojas especificamente litigadas
no caso concreto
.

Pois bem
.
Verifica-se que a apelante,
conforme narrado em sua petição inicial, constatou
que
constatou que a apelada estava utilizando, de forma habitual e continuadamente, de
:

[...]
obras

musicais,
líteromusicais
, audiovisuais e fonogramas, mediante a sonorização ambiental se suas lojas
(Eletromóveis
Martinello
) espalhadas por várias cidades do Estado de Mato Grosso
, proporcionando aos seus clientes a comunicação de fonogramas e/ou audiovisuais.

Todavia, a Requerida não vem diligenciando, frente ao ECAD a prévia e expressa autorização para uso desse repertório protegido, furtando-se, outrossim, à correspondente retribuição autoral, o que configura infração do disposto no artigo 68, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n 9.610/98.

[...]
(ID.
341798534, Petição Inicial) [grifo nosso]

Para o enquadramento legal a fim de determinar o valor fixado na tabela de preços de usuários permanentes, a autora/apelante, em sua exordial,
fundamentou-se no
item 1.5, pág. 21, do Regulamento de Arrecadação Consolidado do ECAD
.

A inicial apresenta que o débito cobrado na demanda
se refere apenas à oito filiais
, “identificadas pelo CNPJ”, com a seguinte estrutura:

CNPJ da filial
;

Área sonorizada (m2)
;

Valor da mensalidade atual
;

Débito atualizado por filial
.

E aponta o total como R$ 42.681,54, afirmando que foi apurado mediante os elementos do regulamento e “memórias de cálculo anexas”.

Além disso, a inicial ressalva expressamente que os valores perseguidos “reportam-se, exclusivamente, às utilizações musicais atinentes às filiais supra relacionadas”, mencionando que outras utilizações desautorizadas poderiam ser cobradas “em procedimento próprio ou liquidação”, se constatadas
, conforme cita-se:

[...]

Por fim, importa evidenciar que os valores cuja reparação se persegue como acima exposto e reclamados no tópico seguinte (pedidos),
reportam-se, exclusivamente, às utilizações musicais atinentes às filiais supra relacionadas, reservando-se o Ecad a reclamar em juízo, em procedimento próprio ou liquidação de sentença, toda e qualquer outra utilização desautorizada, uma vez constatada
.

[...]
(ID.
341798534
, Petição Inicial) [grifo nosso]

Por outro lado, a requerida/apelada, em sua contestação, adotou postura de eventualidade
: negou, em tese principal, a habitualidade/ocorrência da execução sem autorização; contudo,
subsidiariamente
, impugnou o valor perseguido pelo ECAD justamente por entender
incorreto o enquadramento do item 1.5 (lojas comerciais isoladas)
, sustentando ser aplicável o
item 1.3 (“rede de lojas”)
, por se tratar de empresa com estrutura de rede.

Nesse capítulo subsidiário, a requerida
explicita a metodologia de cálculo
que reputa correta para “rede”, afirmando que, ao invés da cobrança de
0,45 UDA por 10m2
(item 1.5), deveria incidir o fator
0,11 UDA
(item 1.3), aplicando-se UDA vigente e o desconto regional do art. 29 do Regulamento — o que conduziria a valores mensais significativamente inferiores e, ao final, ao montante global por ela indicado (com exclusão de multa), como base de cálculo defensiva.

Já nas contrarrazões, a apelada reforça a tese sob enfoque fático: sustenta que a sentença, ao enquadrá-la como rede, teria atuado com prudência e aderência à realidade empresarial, pontuando que a recorrida possui
mais de 80 lojas
, o que, por si, a caracterizaria como rede de estabelecimentos comerciais; acrescenta que, embora o ECAD tenha ajuizado a cobrança em relação a 8 filiais, isso
não descaracteriza a condição empresarial de rede
, de modo que o enquadramento “rede de lojas” continuaria apropriado.

Pois bem. A controvérsia devolvida neste capítulo cinge-se a definir se o cálculo da retribuição autoral deve observar o enquadramento de
usuário permanente – lojas comerciais isoladas (item 1.5)
, como pretende o ECAD, ou o regime de
rede de lojas (item 1.3)
, adotado na sentença.

De início, cumpre assentar que o enquadramento tarifário não se confunde com a mera
delimitação subjetivo-objetiva da lide
(CPC,
arts
. 141 e 492). O fato de o ECAD ter instruído a demanda com elementos referentes a
oito filiais
não impede, por si só, que o Juízo verifique, para fins de aplicação do regulamento tarifário,
a natureza do usuário
(rede ou loja isolada), pois se trata de critério de quantificação da retribuição, cuja definição exige a correta subsunção às regras do regulamento aplicável ao próprio credor (ECAD).

Verifica-se que a apelante enquadrou a recorrida
como cliente com utilização musical permanente, em
grau
médio
, nos termos do
item 1.5 do Capítulo VIII
, tópico “A”, d
o Regulamento de Arrecadação Consolidado
do Ecad
de 2015
, vigente à época e juntado à inicial pela autora/apelante (ID.
341799868
)
.

Do Regulamento,

destacam-se os
itens 1.3 e 1.5
, quanto ao enquadramento dos clientes e das utilizações musicais:

[...]

Enquadramento permanentes

I – Clientes gerais

1 -
Execução musical em atividades diversas por meio de sonorização ambiental, captação e ampliação de programação recebida

[...]

1.3)
Redes de lojas
/ de supermercados / de clínica

[...]

Grau de Utilização Musical

[...]

Médio

0,11 UDA para cada 10 m
2 por mês

[...]

1.5)
Lojas
/ escritórios /
mini mercados
e supermercado

[...]

Grau de Utilização Musical

[...]

Médio

0,45 UDA para cada 10m2 por mês

[...]

Para chegar ao valor de
R$ 42.681,54
, a autora/apelante utilizou-se do
fator preço
, para lojas comerciais isoladas
(0,45)
, multiplicou pelo
UDA
então
vigente (R$ 80,92 – valor julho 2019, reajuste anual)
e, em sequência, multiplicou pela

metragem/grupos de 10 m2 - desconto da região socioeconômica (art. 29 do Regulamento de Arrecadação).

A requerida, por sua vez, sustentando se enquadrar como Redes de Lojas
, nos termos do item 1.3 acima, que conta com fator de preço menor (0,11
)
,
apresentou planilha de cálculo que chegou ao valor de
a quantia de
R$ 9.735,91
.

Do citado
Regulamento de Arrecadação Consolidado do Ecad
, verifica-se que o
art. 40
trouxe definição do termo “Rede de Lojas”,
in
verbis
:

Art. 40.
Consideram-se redes aquelas que contem com o
mínimo de 10 (dez) lojas ou soma das áreas de atendimento igual ou

superior a 4.000 (quatro

mil)

metros quadrados
.

[grifo nosso]

Pois bem.
No caso concreto, há elementos nos autos que afastam a tese de “empresa limitada a oito unidades” e demonstram
estrutura típica de rede
, a enquadrar a apelada no item 1.3 do Regulamento, nos termos do supracitado art. 40.

Primeiramente, o próprio autor, na inicial, descreve a requerida como possuidora de lojas “espalhadas por várias cidades do Estado de Mato Grosso”, indicando organização
multiunidades
, embora tenha escolhido cobrar apenas oito filiais naquele momento e até ressalvado a possibilidade de buscar outras utilizações em procedimento próprio/liquidação.

A premissa recursal de que “a ação foi proposta apenas quanto a oito estabelecimentos” é relevante para delimitação do pedido e da causa de pedir (CPC,
arts
. 141 e 492), mas
não é determinante
para o enquadramento
jurídico,
tarifário
,
quando este depende da
natureza do usuário
e da
estrutura empresarial
que efetivamente explora a atividade.

Em outras palavras: a seleção de oito unidades para fins de fiscalização e quantificação
não transmuda uma organização empresarial de múltiplas filiais em “loja isolada”;
trata-se, em regra, de delimitação probatória do fato gerador, e não de definição normativa do regime tarifário.

A comprovar o fato de que a apelada
conta com mais de 10 (dez) filiais, verifica-se que a requerida juntou, em sua contestação, a cópia do contrato com
terceiro (Eduardo de
Napolli
) para licenciamento de repertório musical,

relacionando mais de 98 (noventa e oito) lojas
usuárias de sonorização ambiental
, conforme ID.
341799894
.

Desse modo, verifica-se que a recorrida se desincumbiu de provar o fato modificativo do direito da autora/apelante, nos termos do
art. 373, II, do Código de Processo Civil
.

Nesse sentido, cita-se julgado que exige a comprovação, pelo réu, dos elementos que configuram a rede de lojas, comprovação que, no caso em exame, foi cumprida pela
requerida/apelada:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C/C PERDAS E DANOS – PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL – SENTENÇA EXTRA PETITA – ACOLHIDA - ESTABELECIMENTO COMERCIAL – SONORIZAÇÃO AMBIENTE – EXECUÇÃO PÚBLICA DE MÚSICAS PROTEGIDAS POR DIREITOS AUTORAIS – PAGAMENTO DAS MENSALIDADES AO ECAD DEVIDO – USUÁRIA GERAL – ENQUADRAMENTO NA QUALIDADE DE "SUPERMERCADO" MANTIDO – MULTA MORATÓRIA – PAGAMENTO INDEVIDO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL QUE DEVE INCIDIR SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1 –É parcialmente nula a sentença quanto ao ponto que define o cabimento da multa prevista no art. 109-A da lei no 9.610/98, por tratar-se de discussão estranha à demanda, haja vista que a multa sob análise é moratória e aplicada em razão do atraso no pagamento das mensalidades do ECAD, prevista tão somente em seu Regulamento de
Arrecadação .
Preliminar acolhida. 2 - Demonstrando o ECAD a sonorização ambiente da ré, com execução pública de músicas protegidas por direitos autorais sem o pagamento da contrapartida, pertinente a condenação ao pagamento dos valores mensais a contar de dezembro/2018, além das mensalidades vencidas no decorrer da marcha processual. 3 -
Não logrando êxito a ré em comprovar seu enquadramento como "rede de supermercados", já que dos autos não consta qualquer documento que corrobore esta afirmação, pertinente sua manutenção na qualidade de "supermercado"
. 4 - Por ausência de previsão legal e ante a inexistência de relação contratual, é descabida a cobrança de multa moratória estabelecida unilateralmente em Regulamento de Arrecadação do
ECAD .
Precedentes. (STJ,
Edcl
no
AgRg
no
Resp
n. 1.562 .837/RS). Aplicação da multa afastada. 5 – Altera-se a distribuição da sucumbência entre partes tal como feito pelo juízo, haja vista que a parte autora restou vencida em menor
proporção, devendo assim suportar ônus sucumbencial compatível. 6 – Recursos parcialmente
providos .

(TJ-MS - Apelação Cível: 08103284820218120021 Três Lagoas, Relator.: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 03/10/2024, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 07/10/2024) [grifo nosso]

Por consequência, não se mostra juridicamente adequado impor ao credor (ECAD) ou ao Judiciário um modelo de cálculo “por loja isolada” (item 1.5) quando os autos
comprovam
que o usuário
/apelado
se estrutura como
rede
, sob pena de distorção do próprio critério de proporcionalidade que o regulamento pretende alcançar para situações de múltiplas unidades, evitando cobrança artificialmente inflada por multiplicação de bases autônomas quando a regra tarifária prevê tratamento específico para redes.

Diante desse panorama, não procede
a alegação da apelante
de que faltaria demonstração mínima para incidência do regime de rede.

Se o regulamento exige
10 lojas
(ou 4.000 m2), a existência de dezenas de unidades é elemento suficiente para afastar o reenquadramento como “lojas isoladas”.

Em consequência, mantém-se o enquadramento como
rede de lojas
, afastando-se o retorno ao item 1.5 pretendido pela apelante, porque os elementos probatórios indicam estrutura empresarial compatível com o art. 40 e com a aplicação do item 1.3 do Regulamento.

Nesse contexto,
não assiste razão à apelante
quanto à pretensão de afastar o enquadramento como “rede de lojas
”.

4.
Critérios de juros e correção monetária: índices aplicáveis, regra de transição (
tempus
regit

actum
) e termo inicial

A apelante sustenta que
a
sentença teria aplicado indevidamente (e retroativamente) o regime da Lei 14.905/2024, ao fixar “IPCA desde notificação (30/09/2019) + Selic deduzido IPCA desde
a
citação
.

Com fulcro no princípio
tempus
regit

actum
, extraído do
art. 6o da LINDB
, argumenta que
consectários devem observar regime vigente quando constituído o crédito
, sem
retroação.

Assevera que, a
ntes da Lei 14.905/2024, o art. 406 do CC teria interpretação pacificada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.368: Selic como taxa de juros de mora aplicável a dívidas civis.

Desse modo, sustenta que, a
té 29/08/2024
, deve se aplicar a
incidência exclusiva da Selic (art. 406 CC + Tema 1.368/STJ)
e, a
partir de 30/08/2024
, deve-se
aplicar o regime da Lei 14.905/2024 (correção IPCA + juros Selic “deduzida da inflação”, conforme §1o do art. 406 CC, como redigido pela lei).

Outrossim, quanto ao termo inicial para
os juros e correção monetária, alega que seria desde o vencimento de cada mensalidade.

Argumenta que a
obrigação seria de responsabilidade extracontratual (ato ilícito – art. 186 do CC), gerando
mora
ex

re
; por isso, juros e correção não deveriam começar da citação/notificação, mas do evento danoso
, com fulcro no art. 398 do CC e nas Súmulas n.o 43 e 54 do STJ.

Assim, argumenta que, s
endo obrigações mensais
,
sucessivas, cada prestação vencida sem pagamento seria “novo evento danoso”; logo,
os
juros e correção
monetária
incidiriam desde o vencimento de cada mensalidade.

Por conseguinte, pede a reforma parcial da sentença, nestes termos:

[...]

(d)
A readequação dos critérios de juros e correção monetária, para
:

(d.1) reconhecer que, até 29/08/2024, incide exclusivamente a taxa Selic como índice legal de atualização e juros moratórios, na forma do art. 406 do Código Civil e da tese firmada no Tema Repetitivo n.o 1.368/STJ, afastando-se a aplicação retroativa da Lei n.o 14.905/2024;

(d.2) estabelecer que, a partir de 30/08/2024, os consectários legais observem o regime da Lei n.o 14.905/2024, com correção monetária pelo
IPCA e juros de mora pela taxa Selic deduzida da inflação, nos termos do art. 406, §1o, do Código Civil;

(e)
A reforma do termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros de mora, para que:

(e.1) os juros moratórios incidam
desde o vencimento de cada mensalidade
, por se tratar de responsabilidade extracontratual decorrente de ato ilícito (
arts
. 186 e 398 do CC e Súmula 54/STJ);

(e.2) a correção monetária incida a partir do efetivo prejuízo, igualmente
considerado o vencimento de cada prestação mensal
, nos termos da Súmula 43/STJ;

[...]

A apelada, por sua vez,
sustenta que a
sentença teria fixado juros e correção “em consonância com a jurisprudência consolidada”, não havendo fundamentos para alterar termos iniciais nem índices aplicados.

Pois bem
.
Como é cediço, c
om a entrada em vigor da Lei no 14.905, de 03 de julho de 2024, foram alterados os artigos 389 (parágrafo único) e 406 do Código Civil, estabelecendo-se novo regime legal aplicável às dívidas civis não contratuais, entre elas as de natureza indenizatória, com efeitos escalonados a partir de 30 de agosto de 2024, nos seguintes termos:

Correção monetária:

até 29/08/2024, deve-se aplicar o índice INPC, conforme entendimento consolidado até então pela jurisprudência dos tribunais superiores;

A partir de 30/08/2024, a correção monetária será feita pelo índice IPCA, ou outro que vier a substituí-lo, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil.

b) Juros moratórios:

Até 29/08/2024, aplica-se a taxa de 1% ao mês, conforme o entendimento jurisprudencial pacificado antes da vigência da nova legislação;

A partir de 30/08/2024, incidirá a taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil, qual seja, a Taxa SELIC, com a dedução do índice de correção monetária adotado (IPCA), nos termos expressamente definidos pelo novo texto legal.

Dessa forma, não se trata mais da aplicação unitária e cumulativa da SELIC como antes entendida, mas sim de um sistema bifásico, que impõe a observância dos marcos legais e dos componentes autônomos de juros e atualização.

Nesse sentido, cita-se o teor da tese fixada no
Tema
Repetitivo n.o 1368 do STJ
,
in
verbis
:

O art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

[grifo nosso]

Assim, neste ponto, assiste razão à apelante.

No que tange ao termo inicial para a incidência dos encargos
legais
,
verifica-se que a sentença determinou
que seria a partir da notificação extrajudicial da apelada.

Porém, t
ratando-se de responsabilidade extracontratual, devem ser computados
a partir do evento danoso
, ou seja, da data de utilização das obras autorais sem prévia autorização, nos termos da
Súmula n.o 54 do STJ
.

A corroborar o entendimento, cita-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C/C PERDAS E DANOS. DIREITOS
AUTORAIS .
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULA 54/STJ
. 1. Ação de cumprimento de preceito legal c/c perdas e danos.2.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os juros de mora, nas hipóteses de violação a direitos autorais, devem remontar à data em que cometida a infração ao direito, sendo certo que o infrator está em mora, em regra, desde o momento em que se utiliza das obras sem a devida autorização
. Precedentes .3. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 00000000000002214645 GO 2025/0183163-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/12/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/12/2025)
[grifo nosso]

APELAÇÃO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE CARÁTER INIBITÓRIO C/C
PERDAS E DANOS – EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS E SIMILARES EM HOTEL – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO ECAD – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO VALOR COBRADO – PEDIDO DE INCLUSÃO DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS – PRESUNÇÃO DE CONTINUAÇÃO DE VEICULAÇÃO INDEVIDA NÃO PERMITIDA –
JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DO EVENTO DANOSO (UTILIZAÇÃO DAS OBRAS MUSICAIS)
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. A inclusão das parcelas vincendas na condenação somente pode ser autorizada mediante a demonstração de que houve continuidade na execução das obras musicais e similares sem a prévia autorização do ECAD. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso (Súmula n. 54 do STJ
) .

(TJ-MT - AC: 10309154520198110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 21/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023) [grifo nosso]

Desse modo, também assiste razão a apelante.

Portanto, a sentença deve ser reformada para que
(i)
, quanto aos
índices
de atualização e juros, seja observada a
regra de transição
decorrente da Lei n.o 14.905/2024, vedada a retroatividade,
(
ii
)
e, quanto ao
termo inicial
, incidam os encargos a partir do
evento danoso
, isto é, do
vencimento de cada mensalidade
correspondente à utilização indevida do repertório, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

5.
Readequação dos ônus sucumbenciais e correção da base de cálculo dos honorários advocatícios

A apelante sustenta que n
ão seria caso de sucumbência recíproca
e, desse modo,
os ônus deveriam recair integralmente sobre a
ap
elada, pelo princípio da causalidade, pois sua conduta (execução sem autorização) teria dado causa ao processo.

Nesse sentido, argumenta que,
mesmo havendo manutenção parcial, a
a
pelada deve suportar os ônus por ter provocado a demanda

e, se o recurso for provido integralmente, tampouco subsistiria sucumbência recíproca.

Além disso, alega que, s
endo ação condenatória com obrigação pecuniária líquida/mensurável,
os
honorários devem incidir sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, CPC), e não sobre o valor da causa.

Em consonância com o entendimento, cita o
Tema Repetitivo 1.076/STJ
, para ressaltar que,
havendo condenação/proveito econômico determinado, percentuais legais devem incidir nessas bases
e, ademais, a aplicação da
equidade fora do §8o seria vedada
.

Por conseguinte, postula pelos seguintes pedidos recursais:

[...]

(f)
A readequação dos ônus sucumbenciais, para que
:

(f.1)
seja reconhecida a responsabilidade exclusiva da Apelada pelo pagamento das custas e honorários advocatícios
, em razão da aplicação do princípio da causalidade e, uma vez provido o recurso, do critério da sucumbência objetiva;

(f.2)
sejam os honorários advocatícios devidos aos patronos do Ecad fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §§2o e 11, do CPC;

(g)
A readequação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, para que:

(g.1)
os honorários devidos ao Ecad incidam sobre o valor total da condenação atualizada
, em razão do caráter condenatório da demanda e da mensurabilidade do proveito econômico obtido;

(g.2)
subsidiariamente, caso mantida verba honorária em favor da parte ré, seja fixado que os honorários devidos aos seus patronos incidam apenas sobre o proveito econômico efetivamente obtido ou sobre a condenação evitada, vedada a identidade de base de cálculo com a condenação imposta em favor do Ecad, em observância aos
arts
. 85, §2o, e 86 do CPC e à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
;

[...]
(ID. 341799940) [grifo nosso]

A apelada, por sua vez,
assevera que a
sucumbência recíproca e a divisão “
pró-rata
” seriam justificáveis diante da parcial procedência.

Assevera
que a
sentença

condenou
a apelada e
m valor “significativamente inferior” ao pedido inicial (R$ 42.681,54 → R$ 9.735,91)
, além
de ter afastado
a multa moratória de 10% do regulamento do ECAD
, o
que demonstraria “êxito e decaimento” de ambas as partes.

Invoca expressamente o art. 86 do CPC como base da distribuição proporcional quando há ganhos e perdas de ambos os litigantes.

Pois bem
.
A pretensão recursal de afastar a sucumbência recíproca não merece acolhimento.

Com efeito, nos termos do
art. 86 do CPC
, havendo
sucumbência parcial
, as despesas e os honorários devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes, salvo hipótese de sucumbência mínima de uma delas. No caso, a sentença julgou a demanda
parcialmente procedente
, reconhecendo a ocorrência de execução pública sem autorização e impondo condenação pecuniária, mas
rejeitou parcela expressiva do proveito econômico perseguido
pelo autor, ao afastar o enquadramento do item 1.5 e adotar o critério de “rede de lojas”, reduzindo o montante pleiteado de
R$ 42.681,54
para
R$ 9.735,91
, além de afastar a
multa moratória de 10%
prevista no regulamento unilateral do ECAD.

Nessa moldura, é inequívoco que ambas as partes experimentaram
êxito e decaimento
em pontos relevantes: o autor obteve pronunciamento favorável quanto à ilicitude e ao dever de pagamento, porém restou vencido no que concerne ao
quantum
e à
multa moratória
; de outro lado, a ré não logrou êxito em afastar integralmente a pretensão condenatória, mas obteve redução substancial do valor e exclusão da multa. Logo, não se cuida de sucumbência mínima do autor a justificar a aplicação do art. 86, parágrafo único, nem tampouco de hipótese em que o princípio da causalidade deva sobrepor-se ao critério objetivo da sucumbência, pois a definição dos ônus, no caso concreto, decorre do
resultado efetivo
do julgamento.

Assim,
mantenho a sucumbência recíproca
, tal como fixada, rejeitando o pedido de imputação exclusiva dos ônus à apelada.

A corroborar o entendimento, cita-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – DISTRIBUIÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA – ART. 86 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. Segundo entendimento do STJ, "
a distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a
quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência recíproca
”. (REsp 1646192/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10028194520208110086, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024) [grifo nosso]

Diversamente, assiste razão à apelante quanto à
base de cálculo
dos honorários.

A regra matriz do sistema é a do
art. 85, §2o, do CPC
, segundo a qual os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre:
(i) o valor da condenação
,
(
ii
) o proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo,
(
iii
) o valor atualizado da causa
. A utilização do valor da causa é, portanto,
subsidiária
, reservada às hipóteses em que não haja condenação ou em que o proveito econômico seja inestimável/irrisório, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo (CPC, art. 85, §8o).

No caso, há
condenação pecuniária definida
(R$ 9.735,91, com consectários), de modo que o proveito econômico é
mensurável
. Nessa hipótese, a orientação consolidada do
Tema 1.076/STJ
veda a fixação por equidade fora das hipóteses legais e prestigia a incidência da regra do §2o sobre base objetiva (condenação/proveito econômico), afastando-se a adoção do valor da causa como critério principal quando há condenação líquida/determinável.

Ademais, em sucumbência recíproca, deve-se evitar a chamada “identidade automática de bases”, pois o art. 86 do CPC exige que a distribuição reflita o efetivo decaimento de cada parte, sendo possível que a verba honorária de cada litigante incida sobre
bases distintas
, conforme o proveito econômico de cada qual.

Aqui, contudo, a correção que se impõe é, ao menos, ajustar a base do honorário fixado em favor do patrono do autor para o
valor da condenação
(ou proveito econômico correspondente), preservando-se o percentual fixado e a lógica do rateio proporcional estabelecido na origem.

Assim,
nego provimento
ao pleito de afastamento da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), mas
dou parcial provimento
ao recurso
quanto à base de cálculo
dos honorários sucumbenciais, para:

(i)
fixar que os honorários devidos aos patronos do ECAD incidam sobre o
valor atualizado da condenação
(CPC, art. 85, §2o), por se tratar de demanda condenatória com proveito econômico mensurável; e

(
ii
)
mantida a sucumbência recíproca e, por consequência,
eventual verba honorária em favor da parte ré
, determinar que sua base de cálculo corresponda ao
proveito econômico efetivamente obtido
(isto é, à
parcela do pedido autoral afastada/reduzida
, compreendida como “condenação evitada”), vedada a adoção da mesma base aplicável aos honorários do autor, em observância aos
arts
.
85, §2o
, e
86
do CPC e à orientação jurisprudencial segundo a qual, em sucumbência recíproca, a base deve refletir o decaimento e o proveito de cada litigante.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
:

a)
acrescentar
ao comando sentencial
astreintes
, determinando que a apelada
se abstenha de promover execução pública, por sonorização ambiental, de obras musicais e
lítero-musicais
e fonogramas, sem a prévia e expressa autorização/licenciamento junto ao ECAD
,
sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais)
,
limitada inicialmente a 30 (trinta) dias
, sem prejuízo de ulterior reavaliação pelo Juízo da execução, nos termos do art. 537 do CPC;
rejeitando-se
, contudo, a ampliação recursal para “demais
conteúdos
do repertório administrado pelo ECAD”, por inadequação aos limites objetivos do pedido inaugural.

b)
reformar
a sentença para
readequar os critérios de atualização e juros
, observando-se a
regra de transição
e vedada a retroatividade da Lei n.o 14.905/2024, de modo que:

i)
até 29/08/2024
, incida
exclusivamente a taxa SELIC
, na forma do art. 406 do Código Civil e da tese firmada no
Tema Repetitivo n.o 1.368/STJ
; e

ii)
a partir de 30/08/2024
, sejam observados os consectários previstos na
Lei n.o 14.905/2024
, com
correção monetária pelo IPCA
e
juros de mora pela taxa SELIC deduzida do IPCA
, nos termos do art. 406, §1o, do Código Civil;

c)
reformar
a sentença para
alterar o termo inicial
dos encargos, fixando que os
juros moratórios
(Súmula 54/STJ) e a
correção monetária
(Súmula 43/STJ) incidam
desde o vencimento de cada mensalidade
, por se tratar de responsabilidade extracontratual decorrente de ato ilícito.

d)
manter
a sucumbência recíproca (CPC, art. 86), mas
corrigir a base de cálculo
dos honorários, para que:

i) os honorários devidos aos patronos do ECAD incidam sobre o
valor atualizado da condenação
(CPC, art. 85, §2o); e

ii)

manter
a verba honorária em favor da parte ré,

mas determinando que
sua base de cálculo corresponda ao
proveito econômico efetivamente obtido
(parcela do pedido autoral afastada/reduzida, como “condenação evitada”),
vedada a identidade de base
com a condenação imposta em favor do ECAD, em observância aos
arts
. 85, §2o, e 86 do CPC.

Por fim, em decorrência do provimento total do recurso, não há que se falar em majoração dos honorários
sucumbenciais em sede recursal, nos termos do Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026